Tribunal: TJMT
Processo: 1000470-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000470-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), EXTRA CAMINHOES LTDA - CNPJ: 04.284.282/0001-57 (AGRAVANTE), EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 26.550.186/0001-46 (AGRAVANTE), EXTRA BANCO DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.858.208/0001-09 (AGRAVANTE), 1a CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - ESP. FALENCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CARTA PRECATÓRIA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), CREDORES (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - CNPJ: 04.185.877/0022-80 (TERCEIRO INTERESSADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALVIAR ROTHER (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE ALVES FERREIRA - CPF: 734.841.137-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA BARROS DA COSTA - CPF: 384.421.321-04 (TERCEIRO INTERESSADO), COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. - CNPJ: 33.000.092/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ASV PERICIA, AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME - CNPJ: 25.307.384/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), GUSTAVO CASTRO GARCIA - CPF: 705.988.191-34 (ADVOGADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES - CPF: 122.738.958-28 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESSA, O DESPROVEU.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AGC - CONVOCAÇÃO REALIZADA PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL - AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO - REALIZAÇÃO POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA - SUPOSTA IRREGULARIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - PANDEMIA COVID-19 - AVENTADA A FALHA NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - NÃO VERIFICADA - ADVOGADO CONSTITUÍDO QUE PARTICIPOU DA SOLENIDADE - SUPOSTA VIOLAÇÃO A DADOS SIGILOSOS DA EMPRESA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, DESPROVIDO.

Não demonstrado qualquer equívoco na preparação, intimação e realização da Assembleia Geral de Credores pela administradora judicial, não há que se acolher qualquer alegação de nulidade.

Diante do cenário epidêmico em que está inserida a Comarca de origem, deve ser priorizada a realização de reuniões por meio digital.

Não ocorre falha na representação processual quando advogado constituído pela parte comparece a solenidade questionada.

Descabe acolher alegação não veiculada em primeiro grau sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por EXTRA CAMINHÕES LTDA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Recuperação Judicial no 1046848-58.2019.8.11.0041, autorizou a realização de Assembleia Geral de Credores em ambiente virtual, conforme indicada pela administradora judicial e; determinou a intimação da Administradora Judicial para que inicie os procedimentos para realização da AGC virtual, manifestando nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre as datas e demais providências a serem adotadas.

Em breve síntese, a recorrente almeja a concessão de efeito ativo para determinar seja cancelada a realização da Assembleia Geral de Credores, marcada para ocorrer em 22.01.2021, em continuidade à AGC instalada em segunda convocação, em 18.12.2020, bem como seja determinado que a administradora judicial retire da internet, em especial, plataforma
Youtube
e outros, vídeos da AGC, bem como qualquer outra informação que exponha a situação de fragilidade financeira momentânea. No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência e regularizado o feito para determinar que o juízo
a quo
siga os preceitos legais dispostos e convoque a AGC, nos termos dos arts. 36 e 51 da Lei 11.101/05.

Afirma, para tanto, que a AGC foi convocada pelo administrador judicial e não pelo próprio juízo, conforme determinam os arts. 36 e 51 da lei 11.101/05, sendo, portanto, tal ato, eivado de nulidade.

Defende a desnecessidade de AGC virtual, uma vez que não se trata de caso de urgência e não há determinações das autoridades sanitárias da comarca proibindo reuniões.

Assegura que o Administrador Judicial, em petição de ID 39531795, criou procedimentos que visam expor de forma desnecessária a atual situação de crise das empresas em recuperação judicial na internet (
Youtube
e outros), disponível ao acesso de terceiros que não são credores, fato temerário a recuperação das empresas, em especial nos itens 10 e 12.

Alega, que a decisão do dia 18.12.2020, modificou a “ordem do dia” sem a devida publicação do edital para os credores envolvidos, em claro descumprimento ao disposto no art. 36, II da lei 11.101/05 e, ainda, o Administrador Judicial abriu os trabalhos sem que as recuperandas se fizessem representadas no ato da AGC, por seu patrono habilitado ou por seu sócio administrador.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Informações prestadas a tempo e modo.

A parte Cláudia Barros da Costa, credora na recuperação judicial, peticionou nos autos refutando os fundamentos recursais.

De igual modo, a Administradora Judicial refutou os argumentos postos no agravo de instrumento, aduzindo, prefacialmente, que alguns deles não foram analisados pelo juízo de primeira instância.

O Ministério Público, por seu douto Procurador, assinala o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a questão é simples e dispensa maiores digressões.

Tratam-se os autos de ação de recuperação judicial da empresa EXTRA CAMINHÕES LTDA, em que esta visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, autorizou a realização de Assembleia Geral de Credores em ambiente virtual, conforme indicada pela administradora judicial e; determinou a intimação da Administradora Judicial para que inicie os procedimentos para realização da AGC virtual, manifestando nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre as datas e demais providências a serem adotadas.

A agravante formula, em síntese, os seguintes pedidos: 1 - a remoção da gravação da Assembléia Geral do meio digital Youtube, 2 - reforma da decisão que autorizou a realização da assembléia por videoconferência, quando ausente urgência, 3 - nulidade da sobredita assembléia porquanto não havida a intimação por edital nos moldes da legislação pertinente, 4 - ausência de representação processual no sobredito ato.

Pois bem.

No que atine às alegações de ausência de edital de intimação, uso indevido de imagem e remoção de vídeo da plataforma digital Youtube, não se deu a indispensável manifestação da julgadora de primeiro grau, de modo que o conhecimento de tais questões implicaria em indevida supressão de instância.

Assim, não conheço o recurso no ponto.

Quanto à alegação de irregularidade na realização da mencionada solenidade por meio virtual, ainda que ausente manifesta urgência, tem-se que esta não merece guarida.

Com efeito, atento ao grave quadro epidêmico em curso, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no 63 de 31/03/2020,
verbis:

"Art. 2o Recomendar a todos os Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência que suspendam a realização de Assembleia Gerais de Credores presenciais, em cumprimento à determinações das autoridades sanitárias enquanto durar a situação de pandemia de COVID-19.

Parágrafo único. Verificada a urgência da realização da Assembleia Geral de Credores para a manutenção das atividades empresariais da devedora e para o início dos necessários pagamentos aos credores, recomenda-se aos Juízos que autorizem a realização de Assembleia Geral de Credores Virtual, cabendo aos administradores judiciais providenciarem sua realização, se possível."

Não obstante a recomendação traga em seu bojo a necessidade de urgência para a realização dos atos, o alongamento da epidemia e seu adensamento, a jurisprudência passou a admitir a realização de atos afetos à recuperação judicial de forma virtual, independentemente da urgência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRORROGAÇÃO PRAZO DO STAY PERIOD DE FORMA INDETERMINADA – IMPOSSIBILIDADE - ACRÉSCIMO DE MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, ALÉM DAQUELE CONCEDIDO NA LIMINAR RECURSAL POSSIBILIDADE - RECOMENDAÇÃO No 63 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PERIODO DE PANDEMIA COVID-19, DA QUARENTENA - PRAZO SUFICIENTE PARA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DOS CREDORES DE FORMA VIRTUAL OU PRESENCIAL – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prorrogação do prazo do stay period por prazo indeterminado vai de encontro à legislação de regência e às recomendações do Conselho Nacional de Justiça, devendo o Juiz, em situação como a dos autos, se ater aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Diante do que prevê a Recomendação no 63 do CNJ, editada especialmente para os casos de ações recuperação judicial, é possível a prorrogação do prazo do stay period em prazo suficiente para realização da Assembleia Geral dos Credores na forma virtual ou até presencial, diante da situação de normalidade de muitos municípios no tocante à pandemia de COVID-19.- (N.U 1014186-33.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Lado outro, quanto à suposta falha na representação processual, tem-se, como bem apontado pelo douto Procurador de Justiça, que
“consta nos autos procuração outorgada ao Dr. André Luiz Pietro, bem como substabelecimento de poderes ao Dr. Fernando Márcio Vareiro, que devidamente representou as agravantes na sessão do dia 18/12/2020 (id. 75480991 e 75480992). Ainda, na Ata da realização da Assembleia Geral dos Credores, dia 22/02/2021, id. 75480986, consta assinatura do Sr. Pérsio Domingos Briante e Dr. Clayton da Costa Motta.”
(id.79518955).

Portanto, como bem apontado pela partes contrárias, as sucessivas trocas de procuradores feita deliberadamente pela agravante não a deixaram sem a devida representação processual, sendo interessante notar que a Assembléia inicialmente designada foi adiada justamente para permitir que o novo advogado tomasse ciência de todos os termos do feito.

Portanto, nenhum prejuízo adveio da realização da solenidade, tampouco se constatou qualquer irregularidade na representação processual ou vulneração ao devido processo legal.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso apresentado e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021